Tribunal: TJDFT
Processo: 0727360-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo (art. 157, caput, do CP) e embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, I, do CTB), em concurso material. A defesa requereu a absolvição por ausência de grave ameaça e de dolo de assenhoreamento definitivo, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para furto de uso ou mesmo sua atipicidade, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu preenche os requisitos do tipo penal do roubo; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito para furto de uso ou sua atipicidade; e (iii) analisar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório constante dos autos comprova que o réu subtraiu o veículo da vítima mediante grave ameaça, ao dizer “você não conhece bandido” e tomar-lhe as chaves, caracterizando claramente o delito de roubo.
4. A inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por curto período e seguida de perseguição imediata, configura roubo consumado, nos termos da Súmula 582 do STJ, sendo irrelevante a ausência de posse mansa e pacífica.
5. A tese de ausência de dolo de assenhoreamento definitivo não se sustenta, pois o réu abandonou o veículo apenas após colidi-lo e ser abordado por policiais.
6. O pedido de desclassificação para furto de uso é incabível, pois restou evidenciada a grave ameaça na conduta do agente, elemento incompatível com o tipo penal do art. 155 do CP.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não é admissível, nos termos do art. 44 do CP, diante da prática de crime com grave ameaça à pessoa.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.